Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707577-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA E ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de procedimento comum no 0705668-33.2023.8.07.0001 ajuizado em face de WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A, indeferiu a tutela de urgência atinente à substituição imediata de uma das adegas adquiridas pelos agravantes (Id. 148890477). Em suas razões recursais (Id. 44231263), as partes agravantes aduzem, em síntese, que adquiriram duas adegas com defeitos na refrigeração, tendo buscado o reparo junto à agravada. Afirmam que mesmo após extenso lapso temporal a agravada furtou-se em solucionar o problema, pontuando a necessidade de troca de peças, sem contudo fornecê-las, gerando diversos aborrecimentos aos agravantes, em suas diversas tentativas de solução extrajudicial da questão. Esclarecem que uma das adegas fora substituída em 29/07/2022, o que não ocorreu para a segunda adega, tendo-lhes sido fornecido, apenas, orçamento de conserto. Requerem, inicialmente, a antecipação da tutela para que seja substituída a adega em questão, sob pena de multa diária de R$ 845,25, até o limite de seu valor, qual seja, R$ 8.452,54. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id. 44231267). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, não sendo evidenciada, de plano, a verossimilhança nas alegações da recorrente, notadamente quando colhe-se da própria narrativa recursal que um dos produtos defeituosos já fora substituído pela agravada, tendo sido, ainda, apresentado orçamento de conserto em relação ao segundo produto defeituoso, o que, em princípio, indica certa diligência quanto ao reparo em questão, o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Igualmente, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a imperatividade da medida vindicada neste momento processual, especialmente diante da não essencialidade do produto em questão – adega de vinho. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora